Tribunal: STF
Processo: HC 213996
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 728.391, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta ao acionante.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 anos e 6 meses de reclusão e de 8 anos de reclusão, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, IV e VI; e no art. 35, caput, c/c o art. 40, III, IV, V e VI, todos da Lei n. 11.343/06 e c/c os arts. 61, I, e 62, I, do Código Penal. O magistrado fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação do Ministério Público para majorar as penas para 14 anos e 22 dias de reclusão e para 9 anos de reclusão, pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, respectivamente, mantendo o regime inicial fechado.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 728.391, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para reduzir a sanção final do paciente para 21 anos de reclusão (...), mantido o regime fechado”.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para embasar a condenação imposta ao paciente. Sustenta que:



    (i) Com relação ao crime de tráfico de drogas, “a condenação do paciente em tela se deu através de interceptação telefônica, realização de laudos periciais, elaboração de auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos testemunhais. Ocorre que, a interceptação telefônica realizada pelos policiais, foi capaz de captar apenas algumas conversas entre, supostamente, o paciente (...) com os alguns dos envolvidos nos autos”. Além disso, “NENHUM ilícito fora apreendido em poder de (...), até porque o mesmo encontrava-se preso e encarcerado no Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru”. 



    (ii) No que se refere ao delito de associação para o tráfico de drogas, “para além de não ter sido demonstrada efetiva participação em associação criminosa, menos ainda ficou demonstrada estabilidade e permanência”.



6. A defesa insurge-se, ademais, contra a dosimetria da pena, destacando a inexistência de fundamentação idônea para a fixação das penas-bases em patamares acima do mínimo legal. Ademais, sustenta a inaplicabilidade, no caso, da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, e das causas de aumento de pena previstas art. 40, III, IV, V e VI da Lei n.º 11.343/06. Requer a concessão da ordem a fim de absolver o acionante. Subsidiariamente, pleiteia “a reforma da pena imposta, fixando-se a pena base em 1/8 acima do mínimo, na segunda fase requer seja afastada a agravante prevista no artigo 61, I, do CP, e por fim, na terceira fase sejam afastadas as causas de aumento de pena, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente, condenado pelo tráfico de 13,602 kg de maconha, 1,765 kg de cocaína e 1.062 pedras de crack, e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o fato é que as peças que instruem a impetração não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o entendimento do STF é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 07 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator